Tribunal: TJBA
Processo: 8045181-67.2023.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão julgador: ALBERTO RAIMUNDO GOMES DOS SANTOS
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8045181-67.2023.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: UBIRACI BARBOSA DA SILVA Advogado(s): KARLLA LORENY TOLENTINO ABREU, IURY RODRIGUES DAMASCENO IMPETRADO: SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ESTABILIDADE ECONÔMICA DE MILITAR INATIVO. REAJUSTE VINCULADO AO VALOR DO SÍMBOLO (DAS-2D). ART. 9º, § 3º, DA LEI ESTADUAL Nº 13.471/2015. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO. I. CASO EM EXAME 1. Embargos de declaração opostos pelo Estado da Bahia contra acórdão unânime que concedeu a segurança para determinar o reajuste de 20% (vinte por cento) sobre a vantagem pessoal de estabilidade econômica de Coronel da Reserva da Polícia Militar, vinculada ao símbolo DAS-2D, conforme a Lei Estadual nº 14.565/2023. 2. O ente público alega omissão no julgado, sustentando que a incorporação da vantagem em "valor nominal" impediria o reajuste pela reestruturação de símbolos, limitando-o aos índices lineares gerais, com base em parecer administrativo da Procuradoria Geral do Estado. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 3. As questões em discussão consistem em saber se: i) o acórdão embargado padece de omissão quanto à modalidade de incorporação da estabilidade econômica e à aplicação de pareceres da PGE; ii) a via dos aclaratórios é adequada para a reforma de entendimento jurídico fundamentado no texto literal da lei; iii) a conduta do embargante ao reiterar teses já repelidas configura intuito manifestamente protelatório a ensejar a sanção do art. 1.026, § 2º, do CPC. III. RAZÕES DE DECIDIR 4. Inexistência de vícios formais. O acórdão enfrentou exaustivamente a controvérsia, consignando que o art. 9º, § 3º, da Lei Estadual nº 13.471/2015 não faz distinção entre incorporação nominal ou percentual para fins de reajuste, vinculando a atualização exclusivamente à modificação do valor do símbolo de referência. 5. O princípio da legalidade impõe a observância do texto literal da norma em detrimento de interpretações restritivas contidas em pareceres administrativos que buscam limitar o direito à paridade remuneratória entre militares ativos e inativos. 6. Os embargos de declaração não constituem via adequada para a rediscussão do mérito ou para a modificação de conclusões judiciais por mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento. 7. A reiteração de argumentos já analisados e repelidos de forma coerente demonstra o caráter manifestamente protelatório do recurso, justificando a advertência da parte embargante quanto à proibição do abuso do direito de recorrer, sob pena de multa. IV. DISPOSITIVO E TESE 8. Embargos conhecidos e rejeitados, com advertência ao embargante quanto à natureza protelatória da insurgência. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8045181-67.2023.8.05.0000, em que figuram como Embargado UBIRACI BARBOSA DA SILVA e como Embargante ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, nos termos do voto do relator, conforme certidão de julgamento. Salvador, . Presidente Des. Alberto Raimundo Gomes dos Santos Relator Procurador (a) de Justiça